Tribunal: TJSP
Processo: 1026447-78.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegado vício na prestação de serviços. Exames laboratoriais. Resultado positivo para substância psicoativa em exame toxicológico realizado para renovação de CNH. Pretensão improcedente no primeiro grau. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Livre convencimento motivado. Desnecessidade de outras provas. Ademais, autor que

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegado vício na prestação de serviços. Exames laboratoriais. Resultado positivo para substância psicoativa em exame toxicológico realizado para renovação de CNH. Pretensão improcedente no primeiro grau. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Livre convencimento motivado. Desnecessidade de outras provas. Ademais, autor que poderia ter requerido a contraprova administrativa, nos termos do artigo 11, §7, inciso IV, da Resolução CONTRAN n° 691/2017, mas não o fez. Preliminar rejeitada. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Não reconhecimento. Exame toxicológico positivo. Exame posterior realizado em outro laboratório, com resultado negativo, cuja coleta ocorreu 17 dias após a primeira. Diferença no resultado que pode ser justificada pela diferença dos termos de detecção. DANOS MORAIS. Inocorrência. Não demonstração de violação a direitos de personalidade. Suposto erro que não postergou a renovação da CNH ou acarretou reflexos na relação de emprego do autor sequer sua honra subjetiva foi afrontada porque sabedor dos seus hábitos. Sentença de improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. Fixação no máximo, no primeiro grau. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026447-78.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO GONÇALVES COSTA, são apelados CITILAB DIAGNÓSTICOS LTDA e
LAVOSIER CLINICA MEDICA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026447-78.2018.8.26.0001 -
2
VOTO No 16528
APELAÇÃO No: 1026447-78.2018.8.26.0001
APELANTE: PAULO GONÇALVES COSTA
APELADO: LABET EXAMES TOXICOLÓGICOS LTDA E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Alegado vício na prestação de
serviços. Exames laboratoriais. Resultado positivo para
substância psicoativa em exame toxicológico realizado para
renovação de CNH. Pretensão improcedente no primeiro grau.
Inconformismo.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Não
ocorrência. Livre convencimento motivado. Desnecessidade de
outras provas. Ademais, autor que poderia ter requerido a
contraprova administrativa, nos termos do artigo 11, §7, inciso
IV, da Resolução CONTRAN n° 691/2017, mas não o fez.
Preliminar rejeitada. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Não reconhecimento. Exame toxicológico positivo. Exame
posterior realizado em outro laboratório, com resultado
negativo, cuja coleta ocorreu 17 dias após a primeira. Diferença
no resultado que pode ser justificada pela diferença dos termos
de
detecção.
DANOS
MORAIS.
Inocorrência.
Não
demonstração de violação a direitos de personalidade. Suposto
erro que não postergou a renovação da CNH ou acarretou
reflexos na relação de emprego do autor sequer sua honra
subjetiva foi afrontada porque sabedor dos seus hábitos.
Sentença
de
improcedência
mantida. SUCUMBÊNCIA.
Fixação no máximo, no primeiro grau. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 190/192, que julgou improcedente pedido de indenização por danos
materiais e morais. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 20% do valor da causa atualizado, ressalvada a gratuidade de justiça.
Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da
r. sentença, por cerceamento de defesa. Aduz que competia às rés demonstrar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026447-78.2018.8.26.0001 -
3
os fatos não ocorreram, tal como narrados. Discorre sobre a inversão do ônus
probatório, que se trata de regra de instrução e não de julgamento. Assevera que
as demandadas não observaram as prescrições do Denatran para coleta do
material. Ademais, alega que o Juízo a quo não analisou, de forma adequada, o
laudo do exame realizado apenas 2 dias após o resultado positivo apresentado
pelas rés, e que foi aceito pelo Detran para renovação de sua CNH. Insiste na
ocorrência de danos materiais e morais. Busca a reforma do r. decisum ou,
alternativamente, sua anulação.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões a fls.
206/221.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
ajuizada
por
PAULO
GONÇALVES COSTA em face de LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA e
LAVOISIER CLÍNICA MÉDICA EIRELI, alegando o autor, em síntese, que trabalha
como motorista de transporte público e, em 26.03.2018, realizou coleta de material
para exame toxicológico, necessário para renovação de sua CNH. No entanto,
conquanto nunca tenha sido usuário de drogas, os exames testaram positivo para
cocaína e benzoilecgonina (fls. 21/23).
Alega que procurou o laboratório LAVOISIER, responsável pela
coleta, porém, seus prepostos lhe receberam com indiferença, alegando que os
exames poderiam ser repetidos somente após 60 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026447-78.2018.8.26.0001 -
4
Inconformado e atormentado pela possibilidade de não obter a
renovação de sua CNH, em 12.04.2018, dois dias após receber o resultado
positivo, o autor dirigiu-se a outro laboratório e coletou novo material, em regime de
urgência, cujo resultado, liberado após poucas horas, foi negativo para cocaína e
benzoilecgonina (fls. 24/25).
Assim, em razão do vício na prestação dos serviços, o apelante
veio a Juízo pedir a reparação de danos materiais e morais.
Processado o feito perante o Juizado Especial, os pedidos do
autor foram acolhidos (fls. 127/129), sendo a decisão monocrática anulada pela 2a
Turma Cível do Colégio Recursal, em razão da incompetência daquele Juízo.
Na ocasião, entendeu o Colegiado que a prova pericial,
consistente no exame da segunda amostra do material do autor, colhido na mesma
oportunidade em que retirada a amostra já analisada pelas rés, se afigurava
necessária (fls. 169/171).
O feito foi remetido então ao Juízo comum e, ao especificar as
provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pela inversão do onus probandi; a
ré CITILAB requereu autorização para realizar o exame na segunda amostra que
ainda mantinha consigo (fls. 179/189).
Adveio, então, a r. sentença vergastada, que rejeitou a pretensão
inicial por entender que “o exame realizado pelo autor não configura prova
suficiente de que o resultado do exame apresentado pela ré seja inválido, dado o
intervalo de mais de quinze dias entre a colheita das amostras”.
Contra a r.decisão se insurge o autor, alegando, preliminarmente,
nulidade por cerceamento de defesa.
Vale lembrar que o Magistrado não deve se submeter ao
interesse unilateral da parte na dilação da fase probatória, sob pena de violar o
princípio da eficiência, pois, se o conjunto probatório carreado for suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026447-78.2018.8.26.0001 -
5
embasar a persuasão do magistrado, a produção ou complementação de provas
implicaria a prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua
posição sobre o tema. Confira-se:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I). 13. Deveras, é cediço nesta
Corte que inocorre cerceamento de defesa quando desnecessária a
produção da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2003,
DJ 29.09.2003 ). 14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se
de seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável
ao caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-
lhe rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o
julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da
celeridade processual. 15. Desta sorte, revela-se escorreito o
fundamento da decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos. 16. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no
REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010)
In casu, os documentos que instruem o processo, aliados a
circunstâncias incontroversas, especialmente as datas de coleta dos materiais e
respectivas janelas dos exames, são suficientes para o adequado julgamento da
lide.
Ademais, é certo que o próprio autor poderia ter requerido a
contraprova, conforme lhe assegura o artigo 11, §7o, da Resolução CONTRAN n°
691/2017:
Art. 11. A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de
larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do
laboratório credenciado pelo DENATRAN, de acordo com o disposto nesta
Resolução e seus Anexos.
§ 7o A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de
custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026447-78.2018.8.26.0001 -
6
seguintes requisitos:
I - para proceder ao exame completo, a amostra deverá ser analisada
individualmente, com a necessária adoção dos procedimentos de
descontaminação, extração, triagem e confirmação, sendo vedada a análise
conjunta de amostras ("pool de amostras");
II - deverá ser armazenada no laboratório, por no mínimo 05 (cinco) anos,
para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do
condutor ao laboratório credenciado pelo DENATRAN;
III - ao solicitar a realização da contraprova, o condutor assinará termo
através do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material
biológico for utilizado para realização da contraprova, não haverá mais
qualquer material a ser analisado futuramente.
IV - a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que
promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo
ou negativo.
Na hipótese, como observou o Juízo de primeiro grau, embora o
demandante alegue, na inicial, que procurou o laboratório responsável pela coleta,
não há qualquer comprovante de que a contraprova foi requerida. Aliás, a apelada
CITILAB anuiu à realização do exame na amostra secundária, sendo razoável
presumir que não houve recusa administrativa.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante, já que as janelas
de detecção dos dois exames são diversas e, portanto, não se pode concluir que
houve erro no resultado apresentado pelo recorrido.
O material utilizado no primeiro exame, cujo resultado foi positivo,
foi colhido em 26.03 e apurou o uso de cocaína nos últimos 90 dias (fls. 21/22).
Ressalte-se que, diante do resultado positivo, a ré realizou imediatamente exame
confirmatório na mesma amostra, sendo confirmada a presença de cocaína e
benzoilecgonina.
Por outro lado, o resultado negativo utilizado pelo autor para
embasar sua pretensão, com janela de detecção também de 90 dias, foi baseado
em material colhido em 12.04, ou seja, 17 dias após a primeira coleta.
Assim, embora a janela mínima de detecção de ambos os
exames seja idêntica, a diferença de 17 dias pode justificar a diferença entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026447-78.2018.8.26.0001 -
7
resultados, pois os termos iniciais de detecção são diferentes.
Em casos análogos, este Tribunal tem entendido que a diferença
de data na coleta do material elide a tese de vício no resultado:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença
de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Alegado erro
laboratorial
em
razão
de
resultado
falso
positivo
em exame toxicológico. Exame realizado para obtenção de renovação
da CNH,
por ser necessária ao exercício do trabalho do
autor. Exame que
constou
positivo
para
uso
de
cocaína.
Posterior exame em outro laboratório que resultou negativo. Falha ou
erro do laboratório réu que não restou comprovada. Ausência de
elementos que comprovem a solicitação de contraprova. Precedentes
deste
E.
TJSP.
Recurso
desprovido.
(Apelação
1007114-82.2017.8.26.0161; Relator Desembargador Pedro de Alcântara
da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado; j. em 04.03.2020).
Indenização
por
danos
materiais
e
morais. Exame toxicológico.
Renovação de CNH. Resultado que se apresentara positivo. Autor que
posteriormente fizera outro exame em laboratório distinto e tivera o
resultado negativo. Prazo abrangendo referido exame envolve os 90 dias
antecedentes ao da coleta do material. Apelante não demonstrara
nenhuma falha na prestação de serviços por parte da apelada, mesmo
porque, o lapso cronológico dos dois exames apontados não é idêntico.
Ausência de comprovação de ilícito no procedimento do polo passivo
impossibilita o arbitramento das indenizações pretendidas. Improcedência da ação mantida. Apelo desprovido (Apelação
1003128-83.2017.8.26.0529; Relator Desembargador Natan Zelinschi de
Arruda, 4a Câmara de Direito Privado; j. em 16.09.2019).
APELAÇÃO. Ação indenizatória fundada em erro médico. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Exame toxicológico positivo.
Inviabilidade de contraprova, haja vista que o segundo exame, com
resultado negativo, foi realizado pelo demandante após 80 dias do
primeiro resultado. Erro da ré e supostos comentários ofensivos,
incomprovados. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso a que
se nega provimento. (Apelação 1015835-28.2017.8.26.0224; Relator
Desembargador José Rubens Queiroz Gomes; 7a Câmara de Direito
Privado; j. em 15/08/2018).
Não fosse por isso, verifica-se que o autor não autorizou o envio
do relatório ao empregador (fls. 62) e apenas dois dias após a obtenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026447-78.2018.8.26.0001 -
8
resultado positivo, o autor submeteu-se a novo exame, que testou negativo, de
modo que o suposto erro não teve qualquer reflexo na obtenção da CNH ou em
seu vínculo de emprego.
Em suma, não restou comprovada a atitude ilícita do laboratório,
na medida em que a apelante não realizou a contraprova. Ademais, o fato não
acarretou qualquer prejuízo ao recorrente, uma vez que a CNH foi renovada e o
emprego foi mantido. Trata-se de mero desassossego transitório, não se
reconhecendo, pois, a existência de danos morais indenizáveis.
Sequer há que se falar que foi aviltado na sua honra subjetiva, na
medida em que tem conhecimento dos seus próprios hábitos.
Destarte, de rigor a manutenção integral da r. sentença de
improcedência.
Considerando que os honorários advocatícios foram fixados no
patamar máximo, deixo de majorar a verba sucumbencial, como determina o art.
85, §11, do CPC/2015.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora